Tribunal: TJBA
Processo: 8020099-69.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020099-69.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: SILVANA MARTINS MELO COSTA e outros

Advogado(s)
:
TAINA NUNES DE NUNES

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. PACIENTE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) EM TRATAMENTO CONTÍNUO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO ESSENCIAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da rescisão unilateral de contrato de saúde coletivo, determinar a manutenção da cobertura assistencial para tratamento contínuo de beneficiário menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) A legalidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo que ampara beneficiário menor, pessoa com deficiência, submetido a tratamento multidisciplinar contínuo e inadiável; b) A validade e a eficácia da notificação prévia de cancelamento supostamente enviada ao consumidor; c) A configuração de ato ilícito e a existência de dano moral indenizável em decorrência da interrupção da cobertura; d) A adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário final é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o contrato seja de natureza coletiva.

4. A autonomia da vontade e a liberdade contratual da fornecedora são limitadas por normas de ordem pública, como os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e, fundamentalmente, da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

5. A rescisão unilateral do contrato, que acarreta a interrupção de tratamento essencial e contínuo de beneficiário em condição de hipervulnerabilidade, como uma criança com Transtorno do Espectro Autista, configura prática manifestamente abusiva. Tal conduta coloca o consumidor em desvantagem exagerada e é incompatível com a equidade, sendo nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, incisos IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da existência de cláusula contratual permissiva.

6. A operadora não se desincumbiu do ônus de comprovar a notificação prévia, pessoal e eficaz do beneficiário, requisito indispensável para a validade de qualquer ato de rescisão. A mera alegação de envio, desacompanhada de prova de recebimento, representa falha grave no dever de informação e transparência.

7. A interrupção de tratamento contínuo e indispensável à saúde e ao desenvolvimento do menor se amolda à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.082, que protege a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário em tratamento garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física e psíquica, não se restringindo a casos de internação hospitalar.

8. A conduta da operadora, ao cancelar abruptamente o plano de saúde e colocar em risco a continuidade do tratamento de uma criança com deficiência, transcende o mero inadimplemento contratual e configura dano moral
in re ipsa
, que decorre do próprio fato e da angústia e insegurança impostas à família.

9. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado na origem a título de indenização, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com a gravidade da conduta, o porte econômico da ofensora e a finalidade pedagógico-punitiva da medida, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo que resulta na interrupção de tratamento médico contínuo e essencial para a saúde e o desenvolvimento de beneficiário menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por violar os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e a função social do contrato. 2. A ausência de comprovação da notificação prévia e eficaz ao consumidor invalida o ato de cancelamento, por violação ao dever de informação. 3. A interrupção indevida do tratamento configura dano moral in re ipsa, passível de compensação pecuniária."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8020099-69.2023.8.05.0150
, em que figuram, como apelante, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, e, como apelado,
J. M. Q. S.,
representado por
SILVANA MARTINS MELO COSTA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça